Tribunal: TJBA
Processo: 8028578-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028578-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Advogado(s): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES AGRAVADO: AFRANIO RODRIGUES DE CARVALHO e outros Advogado(s):LERROY BARROS TOMAZ DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO NOVO COM DEFEITO. TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. LEGALIDADE DA MEDIDA. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., sucessora de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por AFRÂNIO RODRIGUES DE CARVALHO e MELQUÍADES RODRIGUES NETO. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva equivalente ao modelo Fiat Scudo Cargo no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (ii) estabelecer se a responsabilidade civil da fabricante pode ser afastada em razão de suposto fato de terceiro (combustível adulterado); e (iii) determinar se a multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela antecipada é legítima quando evidenciada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a existência de vícios reiterados desde a aquisição do veículo e a essencialidade do bem para o exercício da atividade profissional dos autores evidenciam a presença desses requisitos. A alegação de fato exclusivo de terceiro, fundada em laudo técnico unilateral, não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor em sede de cognição sumária, sobretudo quando se trata de relação de consumo e persiste dúvida quanto à real origem do defeito, recomendando-se instrução probatória mais aprofundada. Em se tratando de relação de consumo, a jurisprudência autoriza a inversão do ônus da prova, notadamente diante da hipossuficiência técnica do consumidor para apurar a origem do vício oculto. A multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, é compatível com o objetivo de coagir ao cumprimento da obrigação de fazer, revelando-se razoável diante da natureza do bem e do direito violado. Ademais, pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. A alegação de irreversibilidade da medida é afastada pela própria natureza do provimento antecipado, que admite reparação posterior por meio de compensação pecuniária, conforme autoriza o art. 300, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presença de defeitos reiterados em veículo novo, essencial ao exercício da atividade profissional do consumidor, autoriza a concessão de tutela antecipada para fornecimento de veículo reserva. Laudo técnico unilateral não afasta, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito do consumidor, quando persistem dúvidas quanto à causa do defeito. A multa cominatória fixada para garantir obrigação de fazer deve observar critérios de razoabilidade e adequação, podendo ser revista a qualquer tempo. A irreversibilidade da tutela antecipada não se presume quando o provimento jurisdicional admite reversão por meio de indenização. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CPC, arts. 300, §3º, e 537; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10105150187877001, Rel. Des. Cabral da Silva, 10ª Câmara Cível, j. 10.03.2020, pub. 18.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028578-45.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e como apelada AFRANIO RODRIGUES DE CARVALHO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .